Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-56.2023.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONSTITUIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.
1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001482-56.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI - CPF: 058.803.711-74 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE PELO
MOTIVO “
NÃO PROCURADO
”.
MORA NÃO CONSTITUIDA.
ATO
ILÍCITO CARACTERIZADO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fun
damentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).
C
ontudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2. Havendo inadimplência, o credor fiduciário poderá vender o bem dado em garantia a terceiros, independent
emente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
. C
ontudo, o devedor
deve ser
constituído regularmente em mora, por meio de prévia notificação.
A entrega da notificação no endereço do devedor
fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. Todavia, não é válida
para fins de
constituição em mora a notificação devolvida pelo motivo “não procurado”
. Assim, no caso concreto, o devedo
r
não foi
constituído em mora, configurando conduta ilícita
do reclamado
a busca e apreensão do veículo
.

3.
Nos termos da jurisprudência firmada pelas Turmas Recursais, a busca e apreensão indevida de veículo configura o dano moral
in
r
e

i
psa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofen
sor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
A
gRg

no
A
REsp

253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
D
Je

11/04/2013
).

No caso, a indenização no valor de
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso conhecido e
provi
do
.

6.
Sem custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001482-56.2023.8.11.0008

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI

Recorrido
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI
aj
uizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
a
parte

reclamante

foi

constituída

em
mora,
sendo

devida
a
busca
e
apreensão
do
veículo

financiado
.
Julgou

improcedente
a
reclam
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve

sua

devida

constituição

em
mora; b) a
busca
e
apreensão
de
seu

veículo

ocorreu
de forma
indevida
; e c) a
conduta

gerou

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida
.
Arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise

das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODU
ÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípi
o
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descum
primento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,

DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

repr
odução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentenç
a

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

intern
o

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência

de

impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se
orecurso

nã
o

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
senten
ça

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portant
o
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA C
OSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
a
reclamação
com o
fundamento
de que a
parte

reclamante

havia

sido

devidamente

noti
ficada
pela
parte

reclamada
e,
por

isso
,
regularmente

constituída

em
mora,
todavia
,
não

procedeu
com a
respectiva

purgação
,
razão
pela qual
não

sofreu

prejuízos
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razõ
es

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
não

foi

devidamente

constituído

em
mora,
razão

por
que é
devida

a

indenização

pleiteada
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Prévia

notificação
para
constituição
de mora
em

contratos

fiduciários
.

Havendo

inadimplência
, o
credor

fiduciário

poderá
vender o
bem
dado
em

garantia
a
terceiros
,
independentemente
de
leilão
, hasta
pública
,
avaliação

prévia

ou

qualquer

outra

medida
judicial
ou
extrajudicial,
desde
que
o

devedor

tenha

sido

constituído

regularmente

em
mora,
por

meio
de
prévia

notificação
,
conforme

preconiza

os

ar
ts
. 2º e 8º-B do
Decreto
Lei 911/69.

A

entrega
da
notificação
no
endereço
do
devedor

fornecido
no
contrato
,
ainda
que
recebida

por

terceira

pessoa
, é
bastante
para
constituí
-lo
em
mora,
conforme

previsto
no art. 8º-B, § 7º, do
Decreto
Lei 911/69.

Por outro
lado, não é válida constituição em mora se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “não procurado”. Destaco que tal hipótese, inclusive, torna até mesmo inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, porquanto não fica ca
racterizado que os meios para a sua localização foram esgotados.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA –
CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO
PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICA
BILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme
artigo
3º do
Decreto
-Lei 911/69, a
ação
de
busca
e
apreensão

não

encontra

cabimento

apenas

pelo
simples
inadimplemento
,
sendo

necessária
a
constituição
do
devedor

em
mora. 2. A
notificação

foi

devolvid
a

pelo

motivo
“
não

procurado
”,
o que, inclusive,
torna

inviável

a

intimação
do
devedor
via
protesto
do
título

por

edital
,
haja
vista, que
não

esgotados

os

meios
para
sua

localização
. 3.
Não

havendo
a
constituição
do
devedor

em
mora,
imperiosa

a

extinção
do

feito

por

ausência
de
preenchimento
do
requisito

imprescindível
para
busca
e
apreensão
. (N.U 1017376-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
30/08/2023,
Publicado
n
o DJE 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“A
notificação
extrajudicial
enviada
no
endereço

indicado
no
contrato
,
porém

devolvida

pelo

motivo
"
não

procurado
",
não

promove
a
constit
uição

em
mora do
devedor

fiduciário
,
assim

como

a

intimação

mediante

protesto

por

edital

só
é
admissível

quando

provado
que
foram

esgotados

todos

os

meios
para a
sua

localização
”.
(TJ-MT - AI: 10022458120238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 22/03/2023, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 28/03/2023)(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
Pub
licado
no DJE 02/08/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIO
S DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Se a
notificação
extrajudicial
não

chegou
a ser
entregue
no
endereço

fornecido no cont rato de financiamento com cláusula de alienação

fiduciária
,
não

está

caracterizada
a mora, e
a

intimação

mediante

protesto

por

edital

só
é
admissível

quando

provado
que
foram

esgotados

todos

os

meios
para a
localização
do
devedor
.A
comprovação
da mora é
i mprescindível à busca e apreensão do bem

alienado

fiduciariamente
(
Súmula
72 do STJ).

Os
honorários

advocatícios

devem
ser
majorados

na
via
recursal
(art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/06/2019,
Publicado
no DJE 28/06/2019)

No
presente

caso
,
em

análise
dos autos de
busca
e
apreensão
,
autuado
sob
o n
º 1002885-94.2022.8.11.0008,
verifico
que a
notificação

juntada
no I
D 91895180 do
referido

processo

não
é
suficiente
para a
constituição
do
devedor

fiduciário

em
mora, pois
esta

foi

devolvida

pelo

motivo
"
não

procurado
".

Destaco
, a
propósito
, que
embora
a
ação

paradigma

tenha

sido

julgada

procedente

na

origem
, é de se
dest
acar
que a
sentença

foi

reformada

pelo

Órgão
Revisor,
tal

como
se
afere
da
decisão

monocrática

proferida
no ID 159095018, que
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
, pela
ausência
de
pressupostos
de
constituição
e
desenvolvimento

válido
e regular do
pr
ocesso
.

Ademais
, o
decisum

foi

integrado

por

meio
de
declaratórios
e
consignou
que "
1) – Na forma
do

prescrito

pelo
§ 6º, do
artigo
3º, do
Decreto
-Lei 911/69,
caso

não

devolvido
o
veiculo

ao

embargante
,
estabelecendo
o
prazo
10
dias
para o
ato
,
condeno

a

instituição

financeira
a
multa
de 50% (
cinqüenta

por
cento) do valor
originalmente

financiado
,
devidamente

atualizado
. De
igual
forma,
em

eventuais

perdas
e
danos
se,
efetivamente
,
comprovados

nos
autos.2) –
Condeno
a
instituição

financeira

embargada

ao

p
agamento
dos custos do
processo
e
honorários

advocatícios
,
estes

orçados

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atualizado
dado a
demanda
.
" (ID 159095027).

Portanto
, a
busca
e
apreensão
do
veículo

ocorreu

sem
a
prévia

notificação
do
devedor
para
constituí
-lo

em
mora,
configurando
a
conduta

ilícita
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A busca e apreensão indevida de veículoconfigura dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – AUSENTE
CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenizaç
ão por danos morais, a indevida promoção de busca e apreensão sem prévia constituição da devedora em mora. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. O
u seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1019227-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSA
L CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, EM DECORRÊNCIA DE COBRA
NÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME EM NOME DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigaç
ões por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido e neste caso é na modalidade in
re

ipsa
. (N.U 1008497-2
5.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
publicado
no DJE 17/11/2023)

No caso concreto, considerando que houve a busca e apreensão do veículo da parte reclamante (ID 199174870/PJe2) de forma indevida, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
mo
ral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
se
r
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

m
orais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
o
fendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não

se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à apreensão do veículo da parte autora, sem
sua prévia constituição em mora
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00
.

Este valor está em conformidade ao que vem sendo fixado por est
a Turma
,
em
casos similares (N.U 1018203-07.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024 e N.U 1018203-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2
024,
publicado
no DJE 01/03/2024).

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s
na
petição inicial

e

condenar
a parte
reclamada a
pagar à parte

reclamante
a quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citaçã
o,por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/M
T, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024